Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706705-30.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CLAUDINEI DOS SANTOS FELINTO, ELISANGELA SOUZA DA CUNHA FELINTO EMBARGADO: VITOR PINHEIRO FERREIRA, ANA LUIZA RAMOS COIMBRA DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelos agravados (id. 73200132), intimem-se os embargados-agravantes para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora